Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO MAIS GRAVOSA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que, a pedido do Ministério Público, revogou progressão para o regime aberto, em razão de superveniência de condenação que redimensionou a pena para 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, afastando o preenchimento do requisito objetivo para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder efeito suspensivo ao agravo em execução penal para manter o apenado em regime aberto até o julgamento final; e (ii) estabelecer se, diante da unificação de penas e alteração para regime mais gravoso, subsiste o direito à progressão anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 197 da LEP, salvo excepcional concessão pelo relator quando demonstrados risco de dano grave e probabilidade de provimento, requisitos não configurados no caso concreto.
4. A superveniência de nova condenação impõe a soma da nova pena ao restante da já cumprida, conforme art. 111, parágrafo único, da LEP, podendo resultar em regime de cumprimento mais gravoso.
5. Inexistindo o cumprimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto, mantém-se a decisão que revogou o benefício.
6. A consolidação posterior da situação processual, com progressão apenas ao regime semiaberto, confirma a ausência de direito à manutenção no regime aberto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 3o, 111, parágrafo único, e 197; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976328, 0702691-03.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025, DJe 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1848702, 0709647-69.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 18/04/2024, DJe 29/04/2024.